Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÕES DOLOSAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PROVAS DELAS DERIVADAS. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, embora a denúncia anônima tenha sido o ponto de partida para a busca domiciliar, outras condições corroboraram para a conclusão da verossimilhança da existência da situação de flagrante delito. Nesse quadro, entende-se que as circunstâncias prévias configuraram elementos indiciários bastantes do flagrante delito, enquadrando-se, pois, a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. Desse modo, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo por consequência livre de nulidades as provas dele derivadas.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.